Tribunal: TJDFT
Processo: 0724258-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENFEITORIAS REALIZADAS. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. IMPUGNAÇÕES RESPONDIDAS. CORREÇÕES REALIZADAS NO LAUDO PELO PERITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A impugnação ao laudo deve ser objetiva e trazer elementos aptos a desconstituir a conclusão do perito, mormente quando evidenciado que emitiu juízo de valor fundado em conhecimentos técnicos e o resultado se mostrou satisfatório à liquidação da sentença.
2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.